Tribunal: TJES
Processo: 5022300-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022300-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA MULTA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL SEM ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por ITAÚ SEGUROS S/A (apelação adesiva), contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal que, embora tenha reconhecido a legalidade da autuação administrativa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00. O MUNICÍPIO requer o restabelecimento do valor integral da penalidade. O ITAÚ SEGUROS, por sua vez, pleiteia a aplicação da Taxa Selic como limite máximo para a atualização da dívida ativa não-tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para reduzir o valor da multa administrativa regularmente aplicada pelo PROCON Municipal; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros nas dívidas ativas não-tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada pelo PROCON Municipal observou os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/1997, estando fundamentada no processo administrativo, sem indícios de arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta.

O controle judicial do ato administrativo sancionador deve se limitar à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo sem a constatação de vícios objetivos ou flagrantes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º).

A redução da multa pelo juízo de primeiro grau baseou-se exclusivamente em juízo subjetivo de proporcionalidade, sem demonstrar ilegalidade no valor fixado ou nos critérios aplicados, o que torna incabível a intervenção judicial.

A função punitiva e pedagógica da multa administrativa exige compatibilidade com a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, não se restringindo ao valor do prejuízo individual causado ao consumidor.

O restabelecimento do valor original da penalidade se impõe, pois foi fixado dentro dos parâmetros legais e administrativos, com motivação adequada, sem afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA provido. Recurso adesivo do ITAÚ SEGUROS S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor só é admissível diante de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade objetiva, devidamente comprovada.

A imposição da sanção pecuniária por infração ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator, sem exigência de correspondência direta com o prejuízo individual.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo administrativo na fixação do valor da penalidade sem violação ao princípio da separação dos poderes

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 24; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.823.636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021.

TJMG, Apelação Cível nº 10000211209788001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 09.09.2021, DJ 14.09.2021.

TJSP, Apelação Cível nº 1006223-91.2020.8.26.0602, Rel. Des. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 30.11.2020.

TJDF, Apelação Cível nº 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 29.09.2021, DJ 14.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA; e conhecer e negar provimento do recurso interposto pelo ITAÚ SEGUROS S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e apelação adesiva interposta pelo
ITAÚ SEGUROS S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido da instituição financeira, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 920/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 14671953), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega a necessidade de reforma da sentença para restabelecer o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$57.272,39. Defende que o valor foi fixado com base em critérios objetivos e que a redução feita pelo juízo foi subjetiva. Requer, ainda, que os juros e a correção monetária sejam aplicados conforme a legislação municipal (Lei nº 6.830/1980, Lei nº 5.248/2000, Lei nº 4.452/97).

Em suas razões recursais (ID 14671956),
ITAÚ SEGUROS S/A
argumenta a necessidade de reforma da sentença para que seja determinada a aplicação da Taxa Selic como limite máximo para atualização da dívida ativa não-tributária, com base no artigo 406 do Código Civil, na Lei nº 10.522/02 e na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas contrarrazões (ID 14671960), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
requer o não provimento do apelo.

Em suas contrarrazões (ID 14671955),
ITAÚ SEGUROS S/A
requer o não provimento do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, que foi reduzida em primeira instância. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
busca o restabelecimento do valor integral da sanção, enquanto o
ITAÚ SEGUROS S/A
defende a manutenção da r. sentença e, ainda, em sede de apelo adesivo,
a aplicação da Taxa Selic para atualização da dívida ativa não-tributária a partir da multa reduzida
.

A penalidade administrativa em questão originou-se de reclamação formulada pelo consumidor e, uma vez constatada a ocorrência de infração, foi aplicada multa de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois mil reais e trinta e nove centavos).

A r. sentença, embora tenha mantido a validade da autuação, reconhecendo a responsabilidade do Apelado, reduziu o
quantum
da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), por entender que o montante original seria desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto. Senão, vejamos o seguinte trecho:

[...] Depreende-se que a e
xecutada incorreu em infração à legislação consumerista, por inserir no instrumento do contrato cláusula abusiva. Contudo, o PROCON Municipal aplicou multa no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois mil reais e trinta e nove centavos). Assim, em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável
.

Ademais, a aplicação das agravantes por reincidência e por deixar de tomar as providências necessárias para mitigar ou evitar as consequências do ato lesivo foram aplicadas sem a devida fundamentação, uma vez que não consta no processo administrativo em quais outros processos a embargante já foi autuada por questão capaz de caracterizar a reincidência.

Outrossim, a embargante demonstrou que atuou de forma a mitigar os danos do ato lesivo, uma vez que restituiu o valor pago pelo consumidor a título de Tarifa de Cobrança Bancária.

Por fim, com relação à multa estabelecida pela legislação consumerista, sabe-se que possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

Contudo, entendo que não há que se falar em anulação da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que o valor pode ser revisto na seara judicial, e ter o seu montante adequado ao patamar razoável e proporcional.

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 920/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Assim, cumpre registrar que o
ITAÚ SEGUROS S/A
não recorreu do capítulo da sentença que confirmou a legalidade do auto de infração, reconhecendo sua responsabilidade. A matéria, portanto, transitou em julgado, restando incontroversa a ocorrência da infração às normas consumeristas.

A controvérsia, assim, limita-se à possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para alterar o valor da multa.

Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a revisão de multas dessa natureza,
tenho que tal intervenção contraria os preceitos normativos que regem a matéria quando não se vislumbra manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O
Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece em seu art. 24 que, para a gradação da pena, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como os antecedentes do infrator
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Da análise dos autos, constata-se que a multa foi fixada pela autoridade administrativa dentro dos limites legais, seguindo os critérios previstos na normatização de regência. A decisão administrativa foi fundamentada, não se afigurando, de plano, arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, a apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se limitar ao controle de sua legalidade, sem adentrar no mérito (juízo de oportunidade e conveniência). No caso, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, sob pena de incursionar indevidamente no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

O Judiciário, ao reduzir multas com base em uma alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que haja vício de legalidade, acaba por violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
. Para que a atuação legítima do órgão administrativo seja afastada, a violação a tais princípios deve ser objetiva, comprovada e flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.

Uma vez que a imposição da sanção obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não prospera a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. Em respeito à separação constitucional dos poderes e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das normas pelo PROCON/ES, arbitrando-se novo montante com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador.

Ademais, ressalto que
a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, além de punitiva, possui um indispensável caráter pedagógico, objetivando
c
oibir
práticas lesivas aos consumidores em massa
. Por essa razão, seu montante não guarda, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor da operação que deu origem à reclamação individual.

Reduzir a penalidade ao patamar fixado na sentença, em verdade, torna a sanção inócua, especialmente ao se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica e a reprovabilidade da conduta. A multa deve servir de desestímulo eficaz, e não se converter em um mero custo operacional, inferior ao benefício obtido com a prática infratora.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON/ES, no valor de R$57.272,39, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade, ao propósito pedagógico e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados de outros Tribunais:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art.

Outrossim, uma vez reformada a sentença, com consequente improcedência da pretensão autoral, resta desnecessário o exame dos argumentos apresentados pela instituição financeira em sede apelação adesiva; na medida em que estes se relacionam com os índices de correção monetária e juros estabelecidos em sentença a partir da multa reduzida judicialmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
;
ao passo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
ITAU SEGUROS S/A,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022300-28.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA:

ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR:

DES. RAPAHEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa administrativa, passando de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Raphael Câmara deu provimento ao recurso do Município de Vitória e negou provimento ao apelo da instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

De plano, acompanho o eminente Relator no que tange à manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a legalidade do auto de infração, diante da cobrança indevida, em contrato, das tarifas de cadastro, serviço de terceiros e avaliação de bens.

Não obstante, quanto ao valor da multa, com a devida vênia, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que foi apresentada uma reclamação em âmbito administrativo, questionando o consumidor a abusividade da cobrança de diversas tarifas bancárias, inseridas nas cláusulas do contrato firmado.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), tendo o juízo
a quo
reduzido a multa para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, relembro que a fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), não coaduna com a infração cometida, que se refere à abusividade na cobrança de algumas tarifas administrativas em contrato de financeiamento, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado, ainda que se considere o porte econômico do infrator.

Importa notar, assim como concluiu a julgadora
a quo,
o reconhecimento da validade da tarifa de gravame eletrônico, pois o contrato foi firmado em 11/09/2008 – antes da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, em 25/02/2011 - e o valor cobrado, no importe de R$ 38,12 (trinta e oito reais e doze centavos), não foi abusivo, bem como da tarifa de cobrança bancária, porquanto foi ressarcida ao consumidor, o que diminui a reprovabilidade da conduta lesiva da instituição bancária.

Assim, tenho que a redução da multa realizada pelo juízo
a quo
, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste egrégio Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos),
em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Por fim, registro que, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STF, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou esta Corte,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
”
(Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

No tocante ao apelo da instituição financeira, esta se insurgiu apenas contra o critério de fixação dos consectários legais.

A julgadora
a quo,
determinou que
“deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
.

A instituição financeira defende que a atualização do débito não-tributário deve observar como teto a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Com razão o apelante.

A matéria foi definitivamente pacificada com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime de pagamento dos precatórios e estabeleceu um critério único para a atualização dos débitos da Fazenda Pública. Dispõe seu artigo 3º:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A norma constitucional é clara ao unificar os consectários legais (correção monetária e juros de mora) na Taxa Selic, para todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o que, por simetria, deve ser aplicado também aos débitos de natureza não-tributária a ela devidos, afastando a incidência de índices previstos em legislação municipal que superem o referido patamar.

Trata-se de norma de aplicação imediata aos processos em curso, que estabelece um critério isonômico e razoável para a atualização das dívidas, evitando a imposição de encargos excessivos ao administrado.

Portanto, assiste razão à instituição financeira ao pleitear a reforma da sentença para que a atualização do débito, fixado em R$ 10.000,00, seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic, a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Nesse sentido, esta colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
Após a publicação da EC nº 113/2021, os índices aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública passaram a ser unificados na Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedando-se a cumulação com outros índices
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00087968920128080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

De conseguinte,
DIVIRJO
do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória, bem como
DAR PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira, para determinar a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Em razão do desprovimento do apelo da municipalidade, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022300-28.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória e de apelação adesiva apresentada por Itaú Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por Itaú Seguros S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzido na inicial dos embargos reduzindo o valor da sanção pecuniária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, contudo, a exigibilidade do débito, com incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a validade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Ao mesmo tempo, negou provimento ao recurso adesivo manejado por Itaú Seguros S.A., considerando desnecessária a análise sobre a aplicação da Taxa Selic, uma vez que a discussão acerca dos índices de atualização estava vinculada ao valor reduzido judicialmente.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou voto divergente, no qual negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, entendendo que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrava-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso. Além disso, deu provimento ao recurso manejado por Itaú Seguros S.A., para reconhecer a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização do débito, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em substituição aos critérios previstos na legislação municipal.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

A execução fiscal visava à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, no valor de R$ 57.272,39, decorrente do Processo Administrativo nº 920/2013, instaurado em razão de reclamação formulada por consumidor acerca da cobrança abusiva de tarifas bancárias inseridas em contrato de financiamento.

O embargante defendeu, em suma, a nulidade e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2298/2020. Aduziu, no mérito, a legalidade das tarifas bancárias objeto da autuação, sustentando que a tarifa de gravame eletrônico fora regularmente cobrada em contrato celebrado em 2008, antes da edição da Resolução CMN nº 3.954/2011, e que a tarifa de cobrança bancária foi restituída ao consumidor, o que afastaria a reprovabilidade da conduta.

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto à ocorrência dos fatos narrados pelo consumidor reclamante, razão pela qual se mostra legítima, em tese, a aplicação de sanção administrativa nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Noutra parte, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se converterem em medidas arbitrárias e ilegítimas.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que se destina. Assim, ato que ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo torna-se ilegítimo, por exceder os limites da discricionariedade administrativa.

Sob o prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser racional, equilibrado e coerente com as circunstâncias fáticas, refletindo o senso comum de moderação e bom senso exigido dos agentes públicos, especialmente quando o exercício da competência punitiva impacta diretamente direitos fundamentais ou a atividade empresarial do administrado.

A falta de razoabilidade compromete a legalidade do ato, pois este se torna desprovido dos requisitos necessários à sua validade, especialmente no tocante à adequação entre a sanção aplicada e a conduta apurada.

Embora o processo administrativo tenha, de fato, observado formalmente os trâmites legais, e a dosimetria da penalidade esteja tecnicamente fundamentada na legislação de regência, a sanção pecuniária de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) revela-se excessiva diante das circunstâncias específicas do caso.

É certo que as tarifas questionadas consistentes em Tarifa de Cadastro, Registro do Contrato, Serviços de Terceiros e Avaliação do Bem, não são, por si só, ilegítimas, pois a jurisprudência admite sua cobrança quando expressamente pactuadas, comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente abusividade.

No entanto, ainda que se tenha reconhecido a irregularidade no caso concreto, o valor total envolvido nas cobranças limitou-se a R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em cada parcela do contrato, circunstância que não justifica a imposição de multa em valor tão elevado. Assim, a penalidade fixada pelo PROCON mostra-se desproporcional, impondo-se a sua adequação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Reitere-se, portanto, que a aplicação de sanções administrativas deve observar não apenas os critérios legais e objetivos, mas também a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o montante da pena aplicada, evitando-se que a medida assuma um caráter meramente arrecadatório ou que se descole das reais proporções da conduta infracional.

E que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor individualmente considerado, mas sim em favor do órgão municipal fiscalizador — no caso, o Procon Municipal de Vitória — que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e dou provimento ao recurso de Itaú Seguros S/A, para determinar que a atualização do débito observe, a partir da vigência da EC nº 113/2021, exclusivamente que o valor da condenação seja acrescido de juros pela Taxa Selic.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira